Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714005-91.2022.8.07.0018 APELANTE: ADRIANA MARIA DE LIMA JORGE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos petição id. 54368459. Defiro ao Distrito Federal o prazo pleiteado por mais trinta dias, improrrogáveis, para atendimento da determinação (id. 53415702). P. I. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora